Tribunal: TJDFT
Processo: 0008323-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008323-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos a JOÃO ALVES BATISTA, JOÃO ALVES DA COSTA FILHO, JOÃO AUGUSTO PEREIRA LIMA, JOÃO BOSCO DOS SANTOS OLIVEIRA, JOÃO BOSCO PANTALEÃO, JOÃO COUTINHO DE OLIVEIRA, JOÃO DA SILVA, bem como aos honorários da execução (ID: 32605064). Ambas as partes, concordaram com os valores apurados (ID: 32874132 e 32945402). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 32605064, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o v. acórdão n. 1297267(ID: 19921712), confirmado no julgamento dos embargos de declaração de ID: 22159125, definiu o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV. A matéria, portanto, não comporta mais alteração. Diante do exposto, homologo os valores constantes das planilhas de ID: 32605064. Homologo as renúncias manifestadas por JOÃO DA SILVA, JOÃO BOSCO DOS SANTOS OLIVEIRA, JOÃO BOSCO PANTALEÃO e JOÃO COUTINHO DE OLIVEIRA aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Expeçam-se precatórios em favor de JOÃO ALVES BATISTA, JOÃO ALVES DA COSTA FILHO e JOÃO AUGUSTO PEREIRA LIMA, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV, quanto aos honorários da execução, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor - RPV em benefício de JOÃO DA SILVA, JOÃO BOSCO DOS SANTOS OLIVEIRA, JOÃO BOSCO PANTALEÃO e JOÃO COUTINHO DE OLIVEIRA, até o limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 10 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador